Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005220-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA PEREIRA FILSINGER - CPF: 313.395.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à agravada, idosa de 76 anos com doença de Alzheimer avançada, cegueira bilateral, insuficiência cardíaca e demais comorbidades graves, conforme relatório médico emitido por profissional do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de home care à paciente; (ii) estabelecer se o cumprimento dessa obrigação deve observar os prazos razoáveis previstos nos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ ou se é imediata, em razão da urgência e gravidade do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 196), impondo aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer tratamento adequado para manutenção da vida e da dignidade, inclusive por meio de internação domiciliar, quando necessário.

4.

O fornecimento de home care pelo SUS depende da demonstração de necessidade clínica concreta, aferida por instrumentos como a tabela ABEMID, sendo suficiente a obtenção de pontuação 5 em qualquer requisito para caracterizar elegibilidade ao tratamento.

5.

O Tema 793 do STF estabelece que a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios permite direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição das competências do SUS, cabendo prioritariamente ao ente estadual nos casos de média e alta complexidade.

6.

A limitação de prazos estabelecida nos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ não se sobrepõe à urgência concreta demonstrada por relatório médico detalhado, sob pena de colocar em risco a vida e a integridade física da paciente, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento imediato de tratamento essencial, independentemente de prazos administrativos, quando demonstrado risco concreto e iminente à vida do paciente. 2. A obtenção de pontuação 5 na tabela ABEMID em qualquer critério, migra para tratamento de média complexidade, sendo suficiente para caracterizar a necessidade de atendimento domiciliar via home care. 3. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, recaindo primariamente sobre o Estado nos casos de média complexidade, sem prejuízo de redirecionamento ao município em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 194; 196; 198, caput e § 1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178, j. 22.05.2019; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024; TJMT, N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinado o fornecimento de home care em favor da agravada, Amélia Pereira Filsinger.

O recorrente sustenta que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, não havendo urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial imediata, tampouco fixação de prazos exíguos para cumprimento, sendo imprescindível observar os prazos razoáveis estabelecidos no Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, a saber, 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos.

Argumenta que não há nos autos relatório médico circunstanciado que demonstre risco concreto e iminente à vida do paciente ou possibilidade de lesões graves e irreversíveis, conforme exige o art. 300 do CPC e o Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ, e que os documentos apresentados são insuficientes para caracterizar a urgência necessária à concessão da tutela.

Por fim, requer o provimento do recurso, com o afastamento de qualquer obrigação judicial antes de transcorridos os prazos razoáveis previstos pelo CNJ, bem como enquanto não apresentados documentos reputados suficientes pelo NAT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer, em favor de Amélia Pereira Filsinger, 76 anos, acometida por doença de Alzheimer em estágio avançado, cegueira bilateral por glaucoma, insuficiência cardíaca (uso de marcapasso), infecções urinárias recorrentes, erisipela crônica e embolia pulmonar.

Consta da inicial, que o quadro clínico piorou nos últimos meses, incluindo disfagia, fistula cutânea, dependência total para atividades diárias e necessidade de supervisão 24h, estando acamada e fragilizada.

O relatório médico emitido por médico do SUS, com a tabela de classificação da ABEMID, indica que para a paciente ser tratada em casa, deve ser acompanhada por equipe multiprofissional, consistente em fisioterapia para controle do tronco, fonoaudiólogos, enfermagem e nutricionista, ante o risco de internações recorrentes e óbito.

O Magistrado singular, deferiu o pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]No caso em comento, denota-se por meio da tabela ABEMID que o autor necessita de auxílio multiprofissional composto por fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista e fonoaudiólogo, além dos materiais necessários e medicamentos, o que enquadra-se em média complexidade, conforme o Enunciado no 5 do Comitê de Saúde[2], contudo DIRECIONO o cumprimento do fornecimento de tratamento do Estado de Mato Grosso, vez que o Município de Cáceres não é conveniado ao programa “Melhor em Casa”.

Posto isso, DEFIRO a liminar, razão porque, DETERMINO que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, VIABILIZE o tratamento domiciliar da parte autora pelo sistema HOME CARE conforme relatório médico bem como a continuidade do tratamento necessário para o caso. Não sendo oferecido pelos requeridos este tratamento que seja diligenciado no mesmo prazo empresa particular que realize em qualquer Estado ou em âmbito nacional, sob pena de bloqueio de verbas.

Subsidiariamente ao MUNICÍPIO DE CÁCERES caberá o cumprimento da liminar em caso de eventual descumprimento do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas, se for o caso.

Incontinenti, DETERMINO ao Estado de Mato Grosso que realize avaliação com a autora e junte aos autos relatório de avaliação da SES, em 15 (quinze) dias. [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O fato jurídico-processual revela que a Autora, com 76 (setenta e seis) anos de idade, apresenta diagnóstico de doença de Alzheimer em estágio avançado, cegueira bilateral por glaucoma, insuficiência cardíaca (uso de marcapasso), infecções urinárias recorrentes, erisipela crônica e embolia pulmonar, (CID 10 : G30/ I5),

razão pela qual, deve ser tratada em casa, com acompanhamento por equipe multiprofissional, consistente em fisioterapia para controle do tronco, fonoaudiólogos, enfermagem e nutricionista, ante o risco de internações recorrentes e óbito, conforme consta do relatório de avaliação emitido por médico do SUS.

Além disso, obteve pontuação 5, em um dos requisitos na tabela Abemid, migrando para tratamento de médica complexidade, classificando-o como elegível para o tratamento via home care.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, com 76 (setenta e seis) anos de idade, apresenta diagnóstico de doença de Alzheimer em estágio avançado, cegueira bilateral por glaucoma, insuficiência cardíaca (uso de marcapasso), infecções urinárias recorrentes, erisipela crônica e embolia pulmonar, conforme consta dos documentos acostados aos autos, logo, entendo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada na inicial.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home care” pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos técnicos para o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home care”, conforme os critérios estabelecidos na tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4. A concessão de assistência de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige o preenchimento de critérios mínimos previstos na Tabela ABEMID, que serve como parâmetro nacional para demonstrar o nível de necessidade clínica do assistido.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o ente estadual.

6. A responsabilidade do município permanece, podendo ser acionada caso o ente estadual descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home care' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento do tratamento de 'home care' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

(N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita de estrutura via
home care
, para obter alta hospitalar.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Denota-se, contudo, que tal medida, além de ser de média complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços prestados por equipe multidisciplinar, em domicílio, razão pela qual, não há como direcionar o cumprimento, ainda que, primariamente, ao município.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025